Tribunal: TJMT
Processo: 1011872-20.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1011872-20.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), HORTAVIVA COMERCIO DE SEMENTES E INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 84.936.897/0001-50 (APELANTE), MARCIO RODRIGO FRIZZO - CPF: 022.733.709-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.
E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS PARA CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. EXERCÍCIO DE 2022. VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. EXIGIBILIDADE APENAS APÓS O DECURSO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a exigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL), incidente sobre operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, no Estado de Mato Grosso, durante o exercício de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é exigível o ICMS-DIFAL no exercício de 2022 à luz da Lei Complementar nº 190/2022; (ii) determinar se referida cobrança deve observar apenas a anterioridade nonagesimal ou também a anterioridade anual; (iii) verificar a existência de omissão na sentença quanto a pedidos subsidiários relativos à limitação da alíquota e à restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 05/01/2022, regulamenta a EC nº 87/2015 e suprime a lacuna normativa declarada pelo STF no Tema 1.093, sendo condição necessária para a cobrança do ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte.

4.

Nos termos do art. 3º da LC nº 190/2022, a eficácia da norma depende do transcurso do prazo de 90 dias (anterioridade nonagesimal), não se aplicando o princípio da anterioridade anual, por não haver instituição ou majoração de tributo, conforme jurisprudência firmada nas ADIs nºs 7.066, 7.070 e 7.078.

5.

A cobrança do ICMS-DIFAL antes de 05/04/2022 é ilegítima por violar a anterioridade nonagesimal; a partir dessa data, a exigência é válida.

6.

Constatada omissão da sentença quanto aos pedidos subsidiários, a instância recursal supre a falha, apreciando-os diretamente com base no art. 1.013, § 3º, III, do CPC, em atenção à economia processual.

7.

Inexiste prova de cobrança em desacordo com a alíquota interestadual nos termos do art. 155, § 2º, VII e VIII, da CF/1988.

8.

Embora possível o reconhecimento do direito à repetição do indébito no mandado de segurança, sua execução deve ocorrer em ação própria, por demandar liquidação e procedimentos específicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A exigência do ICMS-DIFAL fundada na Lei Complementar nº 190/2022 só é válida após o decurso do prazo de 90 dias da publicação da norma, em respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal.

2.

A anterioridade anual não se aplica à LC nº 190/2022, por não instituir nem majorar tributo.

3.

A instância recursal pode suprir omissões da sentença quanto a pedidos subsidiários, desde que presentes os elementos necessários para sua análise.

4.

A restituição de valores indevidamente pagos reconhecida em mandado de segurança deve ser pleiteada em ação própria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; art. 155, § 2º, VII e VIII; CPC, art. 1.013, § 3º, III; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 7.066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24.11.2022; STF, ADI nº 7.070, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24.11.2022; STF, ADI nº 7.078, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 24.11.2022; STF, Tema 1.093; TJMT, Apelação/Remessa Necessária nº 1009449-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo; TJMT, Apelação/Remessa Necessária nº 1015354-73.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal; TJMT, Apelação Cível nº 1004958-37.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por HORTAVIVA COMÉRCIO DE SEMENTES E INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, empresa de direito privado, devidamente qualificada nos autos, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos
do
Mandado de Segurança n.º 1011872-20.8.11.0041
,
ajuizado com o objetivo de afastar a exigibilidade do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL), incidente sobre operações interestaduais com mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto, localizados no Estado de Mato Grosso, no exercício de 2022.

A impetrante sustentou que a Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 05/01/2022, deveria observar, cumulativamente, as anterioridades nonagesimal e anual (art. 150, III, “b” e “c”, da CF), razão pela qual seria ilegítima a cobrança no mesmo exercício. Alegou que, por se tratar de nova hipótese de incidência tributária, inaugurada pela EC nº 87/2015 e somente regulamentada pela LC nº 190/2022, não seria possível exigir o tributo sem a observância de ambos os princípios. (Id. 137028676).

A sentença, da lavra do MM. Juiz da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá denegou a segurança, por entender ausente direito líquido e certo, especialmente diante da inexistência de prova inequívoca da ilegalidade do ato administrativo combatido, ressaltando ainda que a concessão de tutela liminar implicaria antecipação indevida do juízo meritório. (Id. 297427359).

Inconformada, a impetrante interpôs recurso de apelação, reiterando os fundamentos constitucionais da impetração. Alegou que, a controvérsia se encontra pendente de julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n.ºs 7.066, 7.070 e 7.078, bem como no Tema 1.266 de repercussão geral. Requereu o sobrestamento do feito até a solução definitiva da matéria, ou, alternativamente, o provimento da apelação com a concessão da segurança vindicada.

No recurso, além de reiterar as teses de mérito, a apelante alegou que a sentença incorreu em omissão ao deixar de apreciar pedidos expressamente delineados na inicial, dentre eles: a limitação da base de cálculo, a aplicação de alíquota específica e o reconhecimento do direito à restituição de valores eventualmente pagos a maior. (Id. 297427361).

O ESTADO DE MATO GROSSO, nas contrarrazões, defendeu a manutenção da sentença por entender que a cobrança do DIFAL, ainda no exercício de 2022, era juridicamente legítima. Alegou que a LC 190/2022 não instituiu nova exação, mas apenas supriu a lacuna normativa reconhecida pelo STF nos julgamentos do Tema 1.093 (RE 1.287.019) e da ADI 5.469. Sustentou que, à luz da modulação de efeitos fixada pela Suprema Corte, a cobrança do DIFAL era possível desde que houvesse lei estadual prévia compatível com a nova norma geral. Nesse sentido, invocou a Lei Estadual n.º 10.337/2015, que, segundo defende, permanece válida e eficaz para sustentar a exigência tributária mesmo após a promulgação da LC 190/2022, desde que observada a anterioridade nonagesimal. (Id. 297427366).

Submetido os autos ao crivo da douta Procuradoria-geral de Justiça, em parecer da lavra do ilustre procurador de justiça, doutor Flávio Cezar Fachone, opina pelo desprovimento do recurso de apelação, reconhecendo, entretanto, que a cobrança somente poderia ocorrer após o decurso da anterioridade nonagesimal, contada da publicação da LC n. 190/2022. (Id. 306159887).

Recurso tempestivo (Id. 297427364). Devidamente preparado. (Id. 298195384).

Após, vieram-me conclusos por distribuição regimental.

É o relatório.

Prossegue-se à análise da matéria devolvida.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório anteriormente apresentado, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a exigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL), incidente sobre operações interestaduais com mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes localizados no Estado de Mato Grosso, no exercício de 2022. A sentença recorrida concluiu pela denegação da segurança requestada.

Irresignada, com a prestação jurisdicional de primeira instância, a impetrante submete a matéria à apreciação deste Sodalício, visando sua reforma, sustentando as razões que foram bem delineadas no relatório submetido à leitura.

Passo à análise da divergência.

De início, rejeita-se a preliminar de sobrestamento. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral da matéria, não houve determinação de suspensão nacional dos feitos em trâmite. Assim, não há impedimento para apreciação do mérito pelas instâncias ordinárias, conforme já assentado por esta Corte no julgamento da Apelação/Remessa Necessária n.º 1009449-87.2022.8.11.0041, de relatoria do Des. Rodrigo Roberto Curvo, ocasião em que se rejeitou, expressamente, a preliminar de sobrestamento.

No mérito, a controvérsia reside na exigibilidade do ICMS-DIFAL, no exercício de 2022, à luz da Lei Complementar n.º 190/2022, publicada em 05 de janeiro daquele ano. É fato incontroverso que referida norma, ao regulamentar a partilha do imposto entre os entes federativos, deu concretude à disciplina veiculada pela Emenda Constitucional n.º 87/2015, suprimindo a lacuna normativa declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.093.

Embora a lei tenha fixado, em seu art. 3º, o prazo de noventa dias para o início de sua eficácia, debate-se se tal norma está sujeita, também, ao princípio da anterioridade anual. A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, em consonância com os precedentes do Supremo Tribunal Federal nas ADIs n.ºs 7.066, 7.070 e 7.078, tem afirmado que a LC 190/2022 não instituiu nova exação nem promoveu majoração tributária, tratando-se apenas de disciplina normativa sobre a repartição da receita do ICMS. Por isso, considera-se aplicável unicamente o princípio da anterioridade nonagesimal.

Esse entendimento foi reafirmado no julgamento da Apelação/Remessa Necessária n.º 1015354-73.2022.8.11.0041, de relatoria do Des. Márcio Vidal, que reconheceu a legalidade da cobrança do DIFAL apenas a partir de 05 de abril de 2022. Na mesma linha, no julgamento da Apelação/Remessa Necessária n.º 1009449-87.2022.8.11.0041, relatada pelo Des. Rodrigo Roberto Curvo, concluiu-se que:

“O Supremo Tribunal Federal reconheceu a necessidade de lei complementar para a cobrança do ICMS-DIFAL, conforme estabelecido no Tema 1.093. A Lei Complementar 190/2022, que regulamenta a matéria, estabeleceu em seu art. 3º a produção de efeitos a partir de 05.04.2022, respeitando o princípio da anterioridade nonagesimal, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7066, 7078 e 7070.”

Igualmente, no julgamento da Apelação Cível n.º 1004958-37.2022.8.11.0041, de minha relatoria, firmou-se idêntico posicionamento:

“A Lei Complementar n.º 190/2022, publicada em 05/01/2022, condiciona expressamente sua eficácia à observância da anterioridade nonagesimal, conforme art. 3º e art. 150, III, 'c', da CF/88. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 7066, 7070 e 7078, firmou entendimento vinculante de que a LC 190/2022 não institui nem majora tributo, limitando-se a regulamentar a repartição da arrecadação do ICMS-DIFAL, razão pela qual não se sujeita à anterioridade anual. A cobrança do ICMS-DIFAL, antes de 05/04/2022, por não respeitar o prazo de 90 dias da publicação da LC 190/2022, é ilegal, conforme entendimento consolidado pelo STF e reiterado por precedentes do TJMT.”

Dessa forma, impõe-se reconhecer a ilegitimidade da exigência do DIFAL no interregno compreendido entre 05 de janeiro e 04 de abril de 2022, período durante o qual não se completou o lapso exigido pela anterioridade nonagesimal. Todavia, a cobrança a partir de 05/04/2022 é reputada válida, não se impondo, no presente contexto, a observância da anterioridade anual.

Quanto à alegada omissão, verifica-se que a sentença recorrida, ao denegar a segurança, enfrentou apenas a questão central relativa à exigibilidade do DIFAL à luz da Lei Complementar nº 190/2022 e dos princípios constitucionais da anterioridade, deixando, de fato, de se pronunciar sobre os pedidos subsidiários constantes da inicial. A omissão é evidente, pois, mesmo em sede de mandado de segurança, impõe-se ao julgador analisar todos os pleitos compatíveis com a via eleita, ainda que subsidiários ou decorrentes da tese principal, especialmente quando formulados de maneira expressa e com respaldo jurídico.

Em situações como a presente, é pacífico o entendimento de que a instância recursal pode suprir a omissão, apreciando desde logo a matéria não enfrentada pelo juízo de origem, quando presentes todos os elementos para seu exame, em observância aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo (art. 1.013, § 3º, III, do CPC).

No tocante ao pedido de limitação da alíquota ao percentual interno do Estado de destino, não se comprovou qualquer cobrança em desacordo com a CF, art. 155, § 2º, VII e VIII, e a legislação estadual.

Quanto à restituição de valores, embora seja possível reconhecer, no mandado de segurança, o direito à repetição do indébito, a execução da restituição ou compensação deve ser pleiteada na via própria, por demandar liquidação e procedimentos administrativos ou judiciais específicos.

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e conceder parcialmente a segurança, a fim de declarar a inexigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais realizadas pela impetrante com consumidor final não contribuinte no período de 05/01/2022 a 04/04/2022, mantendo-se a validade da cobrança a partir de 05/04/2022.

Decisão em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Cuiabá,

Des.

Deosdete Cruz Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025